Tribunal: TJES
Processo: 0001242-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001242-54.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE SOUZA MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
12
, DA LEI Nº 10.826/03 – RECURSO DA DEFESA –
A
BSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JUR
Í
DICO TUTELADO –
DESCABIMENTO
– CRIME DE MERA CONDUTA – OFENSA À INCOLUMIDADE PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Restando demonstrada a potencialidade lesiva da arma apreendida, mostra-se descabido o pleito defensivo de absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que, no delito de porte ou posse ilegal de arma de fogo, o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social e não a incolumidade física. 2. Assim, é irrelevante o fato de arma estar desmuniciada, bastando para a caracterização de delito que ela seja apta para realizar disparo, o que restou comprovada no caso em questão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001242-54.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE SOUZA MIRANDA
Advogado(s) do reclamante: EUCLIDES JUNIOR CORREA MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ SOUZA MIRANDA
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória (Termo de Audiência de fls. 163/165-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5615015).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls.
02/04

dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id
5615015
)
, narra o seguinte:

Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte a presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado
Andr
é
Souza Miranda
é convivente da vítima
Dayane
de Oliveira Neves
e no dia 13/02/2022, em horário não informado, no interior da residência do casal, localizada no bairro Santo Antônio, em Vitória/ES, praticou a contravenção penal de vias de fato e o crime de posse de arma de fogo de uso permitido.

Depreende-se do feito em análise, que na data dos fatos, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima, em razão desta tentar impedi-lo de sair de casa para comprar bebida alcoólica, oportunidade em que motivado por questões de gênero,
de maneira
l
ivre e consciente
, passou a agredi-la fisicamente, ao lhe desferir diversos golpes em suas costas e em sua cabeça, praticando a contravenção penal de vias de fato, não tendo a vítima se submetido a exame de corpo de delito, conforme documento anexo.

Não obstante, durante o atendimento realizado pelos policiais no local dos fatos, estes constataram que o denunciado possuía sob sua guarda, armamento e munição de uso permitido em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em: ‘01 (uma) unidade de Arma de Fogo, Marca ERMA-WERKE, Modelo EP555, Calibre 6.35/.25, n° 00594503, com eficiência confirmada em Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 17), 02 (duas) munições, OGIVAL, Marca CBC, Calibre .25 e 01 (um) carregador de pistola sem numeração’, estando todos os materiais encontrados registrados em Auto de Apreensão juntado a fl. 16.

A autoria e materialidade dos delitos encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de nº 2022.0003.2419-55, no Auto de Apreensão de fl. 16, e em Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 17.

Face o exposto, tendo o denunciado
ANDR
É
SOUZA MIRANDA
, praticado a Contravenção Penal de Vias de Fato, capitulada no art. 21 da LCP, nos termos do artigo 5º, inciso III e artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06, contra a vítima e o crime disposto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a
magistrad
a

da 1ª Vara
Especializada em Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher
de Vitória,

que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para conden
ar
ANDRÉ SOUZA MIRANDA
nas sanções do artigo 1
2
, da Lei nº 10.826/03, à pena de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
e
60 (sessenta)
dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em
suas
razões recursais, a defesa requer
a absolvição do apelante por atipicidade da conduta.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Por ser oportuno,
registro que
a defesa requer a absolvição do apelante por atipicidade da conduta,
indicando que “
[...]
não há que se falar na possibilidade de o acusado infringir a tipicidade penal, conforme o art. 17 do Código Penal Brasileiro, uma vez que a arma em questão, não estava municiada e bem como as munições encontradas não estavam sequer aptas a serem, conforme laudo pericial às 158, não se podendo garante a efetividade de qualquer disparo.
”.

Assim,
ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime
descrito no artigo 12, da Lei nº 10.826/03,

eis que a pretensão defensiva apenas se refere a suposta
ausência de potencial lesivo da arma e das munições apreendidas
na ocasião.

Portanto, a presente análise se limitará
a alegação de
inexistência de ofensa aos bens jurídicos
tutelados pelo mencionado tipo penal,
e a necessidade de reconhecimento de
crime impossível, nos termos do art
igo
17, do Código Penal.

Sobre o tema, sabe-se que “
[...]
o
crime impossível só se caracteriza quando os fatos descritos pelas instâncias ordinárias demonstrarem
a ineficácia absoluta do meio ou a impropriedade absoluta do objeto
, o que não ficou caracterizado na hipótese. (cf. AgRg no RHC 93.603/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe 10/9/2018)
”.

In casu
,

vejo que a arma apreendida teve sua capacidade lesiva devidamente comprovada
, conforme
atestam o A
uto de
C
onstatação de
E
ficiência d
e

A
rma de
Fogo de
fls.
2
4
e o
Laudo Pericial de
fl
s
. 15
6
/
162,
ambos
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5615015
).

Já em
relação às munições
apreendidas
,
diferentemente do que informa a defesa
do apelante
,
observo que em nenhum momento foi atestad
o que elas não estavam aptas a ofender a integridade física de alguém, mas sim,
que não fora realizado teste para verificar a lesividade, por recomendação de protocolo pericial
,
que não pode ensejar a presunção de ineficiência dos mesmos.

Por ser oportuno, transcrevo o seguinte trecho do
Laudo Pericial de
fl
s
. 15
6
/
162
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5615015
):

2.2.1. Eficiência do material

Não foi realizado teste de eficiência nos cartuchos enca
m
inhados, visto que apresentam marca de percussão profunda, não sendo recomenda
d
o
o
seu teste, conforme
o
“PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADR
Ã
O – PER
Í
CIA CRIMINAL”, elaborado pela Secretaria Nacional de Seguran
ç
a P
ú
blica.

Ademais
, cabe ressaltar que o crime de porte ou posse irregular de arma de fogo é delito de
mera conduta, ou seja, de
perigo abstrato,
sendo irrelevante a demonstração do caráter lesivo
. Logicamente, se demonstrada a absoluta ineficácia
do objeto
, a conduta é atípica, porém tais
elementos
não são correspondentes ao presente feito.

Vejamos alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL.
I - "Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado (AgRg no HC 650.615/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 10/6/2021).
" (AgRg no AREsp n. 1.923.971/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021). II - Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.185.134/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018).
2. Não se desconhece que esta Corte Superior de Justiça, acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Todavia, no caso concreto, apesar de apreendidas apenas 2 munições de calibre .38, desacompanhadas da arma de fogo, o ora recorrente possui maus antecedentes e é reincidente, o que obsta a aplicação do referido princípio. 3. Assim, tem-se a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela, pois o recorrente é reincidente e possui maus antecedentes, não havendo como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, a atrair a aplicação do referido princípio, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.683.178/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/09/2020). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.101.153/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

Assim, evidente o descabimento do pedido defensivo de
reconhecimento da atipicidade da conduta do ora apelante
.

Por fim,
quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

D
iante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)